Tribunal: TJDFT
Processo: 0723431-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723431-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B &amp; C COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA AGRAVADO: JULIEN BARBOSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por B &amp; C COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA contra decisão de ID 158678882 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial, proposta em face de JULIEN BARBOSA, que indeferiu o pedido de utilização do Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. Afirma, em suma, que o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil permite a utilização de todas as medidas para alcançar o crédito perseguido; que a CNIB se encontra à disposição do Poder Judiciário para localização de imóveis em território nacional; que a medida evitaria a dilapidação patrimonial e observaria a efetividade do processo. Requer, liminarmente, o deferimento da inclusão do nome da parte agravada na Central de Indisponibilidade de Bens - CNIB, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 47831618). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB foi instituída, nos termos do Provimento n. 39/2014, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, com a finalidade de recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e de recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nele cadastradas. A CNIB, portanto, não se destina à penhora de bens ou à pesquisa de patrimônio de devedores, inexistindo previsão legal ou regulamentar nesse sentido. Ademais, permite-se ao agravante realizar a pesquisa por meio dos cartórios extrajudiciais, que são usuários do CNIB, conforme prevê o artigo 5o do Provimento n. 39/2014 do CNJ, mediante o recolhimento dos emolumentos respectivos. Outrossim, não se pode compelir o juízo de origem a proceder à anotação de indisponibilidade junto à entidade indicada, pois o repasse ao Judiciário dos custos com a efetivação da medida não é devido. (Acórdão 1138673, 07143817320188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 27/11/2018). Colaciona-se precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. BUSCAS PATRIMONIAIS. INFOJUD. DADOS INACESSÍVEIS AO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE AUXÍLIO DO PODER JUDICIÁRIO. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE DIVERSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não tem por finalidade a busca ou a constrição de bens do devedor em execuções e cumprimentos de sentença. Precedentes. 5. As informações constantes do seu banco de dados são acessíveis a qualquer interessado por meio de pesquisa dirigida aos cartórios extrajudiciais competentes e mediante o pagamento de emolumentos pela prestação do serviço. A pretensão de consulta à CNIB, por intermédio de ordem judicial, pode configurar burla ao recolhimento dos emolumentos. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1703782, 07075945220238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Comunique-se o i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões, observado o artigo 346 do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 20 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora